Tribunal: TJBA
Processo: 0025536-76.2015.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0025536-76.2015.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno IMPETRANTE: EDVALDO CIRCUNCISAO BARROS Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS IMPETRADO: Secretário da Administração do Estado da Bahia SAEB e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTENCIA DOS VÍCIOS APONTADOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. NÍTIDO PROPÓSITO DE REJULGAMENTO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. PRETENSA SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DA ADMISSÃO DE IRDR. NÃO CABIMENTO. MATÉRIA JÁ ENFRENTADA NO JULGAMENTO DOS EMBARGOS ANTERIORMENTE OPOSTOS. EXPEDIENTE RECURSAL IMPRÓPRIO AO DESIDERATO PRETENDIDO. ACLARATÓRIOS NÃO ACOLHIDOS COM APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Trata-se do segundo recurso de embargos de declaração oposto pelo Estado da Bahia, novamente aduzindo a existência de erro material no decisum embargado, notadamente no que tange ao pretenso sobrestamento do feito em razão da admissão de IRDR sobre a matéria de fundo discutida na lide. 2. Na hipótese vertente, se cinge o Embargante a aduzir, novamente, a mesma matéria ventilada nos aclaratórios anteriormente opostos, e já devidamente enfrentada pelo colegiado, concernente à pretensa suspensão do feito em razão da admissão de IRDR sobre a matéria de fundo discutida na lide. 3. Com efeito, na esteira do quanto já assentado por ocasião do julgamento dos embargos anteriormente aviados, o IRDR compõe, juntamente com o incidente de arguição de constitucionalidade, incidente de assunção de competência, julgamento de casos repetitivos e pelo procedimento de criação de súmula vinculante; um microssistema de formação de precedentes obrigatórios, cujas normas se comunicam. Entretanto, o incidente de recursos repetitivos possuem algumas regras não aplicáveis ao IRDR. 4. Por fim, considerando que se trata do segundo recurso oposto pelo Recorrente, aduzindo a mesma matéria, repita-se, já enfrentada por ocasião do julgamento dos primeiros aclaratórios, torna-se claro o único intento protelatório do Embargante, utilizando-se da via dos embargos de declaração ao fito somente de alongar a entrega da prestação jurisdicional. 5. Destarte, deve lhe ser aplicada a multa do art. 1.026, §2º, do CPC/2015, no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa em razão do caráter protelatório dos presentes.